Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FIRMA INDIVIDUAL. IDENTIDADE DE PATRIMÔNIOS.

1. Comprovado, nos autos, que o bem penhorado é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família (Lei 8.009/90 1o).

2. Não há óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade em favor da titular de firma individual, diante da identidade de patrimônio com a pessoa física.

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.